Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Há que se reconhecer a existência de omissão no acórdão que, ao condenar o recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, não consignou que a exigibilidade da verba deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.